Tribunal: STF
Processo: ARE 1461405
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVISÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS EM CONTRATO TEMPORÁRIO. PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA LEI LOCAL. TEMA RG Nº 551. REVISÃO DOS FATOS, DA LEI LOCAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de um agravo em recurso extraordinário interposto por Marcos Enock Alves Ferreira, e um recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, ambos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - AGENTE PENITENCIÁRIO —VALIDADE - DIREITOS DEVIDOS - PREVISÃO CONTRATUAL O agente penitenciário, contratado temporariamente, faz jus às verbas previstas no contrato, o qual pode prever os direitos insertos no art. 39, §31 , da CF, não lhe sendo devido, contudo, o FGTS conforme já decidiu o STF.” (e-doc. 11).



    2. O recurso extraordinário interposto por Marcos, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, pugna pelo reconhecimento das horas extras a partir da consideração do divisor de 200 horas de trabalho, além de pretender o direito à percepção do FGTS, do prêmio de produtividade e à indenização por danos morais (e-doc. 13).



    3. A insurgência do Estado, também com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, é deduzida por suposta ofensa aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, sob os argumentos de não ser viável a concessão de todos os direitos trabalhistas ao empregado temporário, uma vez não submetido ao concurso público, de modo a alvejar, igualmente, o princípio da legalidade (e-doc. 21).



    4. Com vistas ao Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, foi determinada a realização do juízo de retratação, que resultou negativo, em manutenção do acórdão original (e-doc. 34).



    5. Contra esse acórdão, houve a interposição de novo recurso extraordinário pelo recorrente Marcos (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Iniciando a análise pelo reclamo do recorrente Marcos (e-doc. 13), ressalto que, no âmbito desta Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    7. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 13, p. 3), com mera indicação dos dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8. Assim, é inarredável o desprovimento do recurso extraordinário com agravo, interposto por Marcos.



    9. No que tange à insurgência do Estado de Minas Gerais, verifico, em primeiro lugar, que as razões recursais não impugnaram verba trabalhista específica concedida à parte ex adversa, restringindo-se a uma impugnação genérica de direitos trabalhistas concedido a um agente público vinculado à Administração por via de um contrato temporário (art. 37, inc. IX, CRFB). 



    10. Em vista dos fundamentos do aresto vergastado, é possível extrair que a contratação temporária deu-se em prazo e, quanto aos direitos laborais reconhecidos (gratificação natalina, férias e seu terço constitucional, adicional noturno e horas extras), nos termos da Lei estadual nº 8.185, de 2009 — indeferidos, por outra, os pleitos do adicional de produtividade, da indenização por danos morais e dos depósitos do FGTS. 



    11. Nesse arrimo, e conforme consignou a Corte local em juízo de retratação, o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos moldes do Tema RG nº 551, in verbis:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; destaques acrescidos).



    12. Além disso, a revisão do acórdão quanto aos direitos consignados em contrato temporário, pactuado sob a égide da legislação local, mostra-se inviabilizada nesta fase processual, à vista dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, porque necessário o reexame dos fatos em cotejo com as cláusulas contratuais e, igualmente, com a citada Lei estadual nº 8.185, de 2009. 



    13. A ambas as partes, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo de Marcos Enock, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, com relação a cada um dos recursos, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator